Tribunal: STF
Processo: ARE 1521079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - Ação coletiva movida pela APEOESP - Processo nº 0017872-93.2005.8.26.0053, que reconheceu o direito dos professores da rede pública estadual de ter o quinquênio calculado sobre a totalidade dos vencimentos, excluídas apenas as verbas e vantagens de caráter transitório - Liquidação da sentença pela substituta em curso - Exequente pertencente ao quadro de inativos - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - Termo inicial no ajuizamento da ação coletiva - Prazo quinquenal - Súmula nº 150 do STF que afasta a aplicação do artigo 9º do Decreto nº 20.910/1932 para as hipóteses de execução - ILEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO AFASTADA - Comprovação da qualidade de associada - Inexistência de óbice, ademais, que servidores associados pleiteiem cumprimento do título judicial através de execução individual no foro de seu domicílio (RE nº 573.232/SC, e pelo STJ no REsp nº 1.243.887-PR . Tema 480) - LITISPENDÊNCIA - O ajuizamento de ação individual posterior à ação coletiva, por períodos diversos, não induz litispendência - Pedidos distintos - Há incidência do art. 104 do CDC em casos de propositura da ação coletiva “após” o ajuizamento de ações individuais - Hipótese em que a ação coletiva é “anterior” à individual - Necessidade contudo, de averiguar eventual colidência de períodos entre aqueles abarcados pela ação individual e o concedido na ação coletiva, a fim de proceder necessária retificação, se o caso, e evitar o risco de pagamento em duplicidade - Agravo de instrumento desprovido, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Refuta-se a impossibilidade de prosseguimento do incidente proposto por servidor não associado à entidade que representou os interesses da classe. Inicialmente, porquanto comprovado nos autos a condição de associada da agravada nos documentos que acompanham a inicial (fls. 431).



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente